Tribunal: TJDFT
Processo: 0735806-35.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pela autora, sob o argumento de que ocorreu omissão e contradição no julgado.
2. Alega a embargante que, mesmo comprovada a quebra de sigilo bancário por preposto da ré, foi reconhecida a culpa exclusiva da autora, assim como sustenta que o boletim de ocorrências indica que o aumento de limite do cartão de crédito foi solicitado por terceiro, enquanto no acórdão constou que a solicitação foi feita pela autora (ID 57864708).
3. Contrarrazões apresentadas (ID 58002646). Presentes os pressupostos específicos, conheço dos embargos opostos.
4. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
5. No caso, não há vício no acórdão embargado e, ao contrário do afirmado pela parte embargante, foram enfrentadas todas as matérias discutidas. Com efeito, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, 25/06/2013). E o fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte embargante não faz exsurgir vício no acórdão.
6. Outrossim, o contato realizado entre o preposto da ré e a autora não afasta a conclusão exposta no item 4 do acórdão, no sentido de que “não foram produzidos elementos concretos para a comprovação de que informações pessoais ou bancárias da autora foram, de fato, fornecidas pela instituição financeira a terceiro.”
7. Ademais, a comunicação do fato à autoridade policial constitui mera declaração da parte interessada e, segundo as mensagens de aplicativo, a própria autora solicitou o aumento de limite do cartão de crédito (ID 54091206 - Pág. 1).
8. Por conseguinte, inexistindo vícios a serem enfrentados, porquanto a real intenção da embargante é o reexame de matéria analisada e julgada, os embargos de declaração devem ser rejeitados.
9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.